Tribunal: TJES
Processo: 5000684-47.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000684-47.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO LUIS FAVALESSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser objeto de anulação, realizando-se, na sequência e desde logo, o julgamento do feito, por se encontrar madura a causa para julgamento, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
A QUO
NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE DEMONSTRA A IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. O Recorrente insurge-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento, pelo Juízo sentenciante, de sua incompetência territorial.
2. Merece acolhida a pretensão recursal, tendo em vista que a instalação elétrica objeto dos débitos ora contestados se situa no município de Linhares/ES (local do imóvel em que se realiza a prestação dos serviços e que também se trata de domicílio do Recorrente em relação à sua atividade na referida propriedade rural – art. 72, CC/02), de modo que competente o Juízo de origem, nos moldes da atribuição de competência determinada pela Lei nº 9.099/95, que define ser competente o Juizado do foro de domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, ambas as hipóteses aplicáveis ao caso em tela, considerando que o endereço de instalação do serviço de energia elétrica também é domicílio do Recorrente e que o ato ilícito ora impugnado fora cometido no município de Linhares/ES.
3. Destaco que, embora pugne a parte recorrente pela anulação da sentença e, consequentemente, prosseguimento do feito em primeiro grau, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito (já oportunizado o contraditório e ampla defesa às partes), pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15 (que determina ser dever – e não faculdade – do órgão julgador, em sede de recurso, decidir desde logo o mérito se estiver o feito apto para julgamento, atendendo-se, assim, também os princípios da efetividade e da celeridade), após anular a sentença recorrida, passo, desde logo, à análise de mérito da demanda.
4. Da análise das provas produzidas nos autos, constato falha na prestação do serviço por parte da Recorrida na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Recorrente estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).
5. Por isso, diante da irregularidade na lavratura do TOI, concluo pela procedência do pedido de anulação da cobrança de referente a recuperação de débitos, no montante de R$ 7.846,04 e, por consequência, pela rejeição do pedido contraposto da Recorrida.
6. O dano moral resta configurado, na medida em que a Recorrida realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica (o que confessa ao deixar de impugnar a alegação autoral no sentido, limitando-se apenas a sustentar a regularidade da interrupção da prestação na hipótese) da propriedade rural da parte autora, baseada em dívida ora anulada.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a competência do Juízo a quo para o processamento do feito, anulando a sentença proferida e, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15), ACOLHO, EM PARTE, o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/15, para ANULAR O DÉBITO constituído pela Recorrida no valor de R$ 7.846,04, bem como para CONDENAR a Recorrida em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos (suspensão de serviço essencial ao cotidiano), a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, REJEITO o pedido contraposto apresentado pela Recorrida
.
8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.